Tribunal: TJSP
Processo: 0003675-60.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de livramento condicional. Reforma. Cabimento. Sentenciado que reúne os requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 83 do Código Penal. Sentenciado que ostenta bom comportamento carcerário. Desnecessidade de o sentenciado ser mantido em regime intermediário para que lhe seja concedido o

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de livramento condicional. Reforma. Cabimento. Sentenciado que reúne os requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 83 do Código Penal. Sentenciado que ostenta bom comportamento carcerário. Desnecessidade de o sentenciado ser mantido em regime intermediário para que lhe seja concedido o livramento condicional, diante da ausência de previsão legal. Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.